Tribunal: TJSP
Processo: 2087367-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO – Em processo de inventário, o fator determinante à concessão da gratuidade de justiça vem a ser o monte-mor e não a condição individual de cada herdeiro – Caso em que o acervo hereditário é composta por imóveis, veículos e ativos financeiros – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.